Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. REALOCAÇÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de realocação da autora em vaga destinada a pessoa com deficiência, no concurso público para provimento de cargos da carreira de enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
A autora alegou diagnóstico de câncer de mama e cirurgia realizada em 28/3/2024 e pleiteou a realocação com base na prorrogação do prazo de validade do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a pretensão da autora se encontra fulminada pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O concurso público foi regido pelo Edital n. 14/SES-DF, publicado em 25/3/2022, com resultado final homologado em 24/3/2023.
4. A autora realizou inscrição apenas na listagem de ampla concorrência e, posteriormente, pleiteou a realocação em vaga destinada a pessoa com deficiência, com base em diagnóstico de câncer e cirurgia realizada em 28/3/2024.
5. A ação foi ajuizada em 12/5/2025, após o transcurso do prazo de um ano previsto no art. 1o da Lei n. 7.515/1986, contado da homologação do resultado final.
6. A hipótese não trata de preterição ao direito subjetivo de nomeação, razão pela qual não se aplica o prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/1932.
7. O prazo de validade do concurso não interfere no prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra atos administrativos relacionados ao certame.
8. Apresentadas contrarrazões pelos réus, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para impugnação de atos relativos a concurso público regido pela Lei n. 7.515/1986 é de um ano, contado da homologação do resultado final. 2. A apresentação de contrarrazões à apelação autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o, e 98, § 3o; Lei n. 7.515/1986, art. 1o; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.801.586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 11/6/2019; STJ, REsp n. 1.962.588/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 7/12/2021.